Tribunal: TJDFT
Processo: 0716491-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por MILTON NOVATO DE CARVALHO em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O apelante não recolheu o preparo, sob o argumento de ser beneficiário da gratuidade de justiça. Compulsando os autos, verifica-se que não foi concedido o benefício da gratuidade de justiça ao apelante. O art. 1.007, do Código de Processo Civil, estabelece que o comprovante de preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso e define a forma para saneamento de eventual irregularidade, devendo ser recolhido, na forma do §4o do mesmo artigo. O recorrente olvidou-se da formalidade legal, de sorte que a inobservância do pressuposto recursal pode vir a obstar o conhecimento do recurso. Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante a regularização do recurso no prazo de 5 (cinco) dias. No mesmo prazo, manifeste-se sobre a preliminar de violação à dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102